Tribunal: TJSP
Processo: 2300044-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Cumprimento de sentença – Cumprimento provisório, na pendência de recurso especial – Decisão do juízo de primeiro grau de rejeição de impugnação da demandante, condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência – Fase iniciada pala sociedade de advogados credora e levantamento de ativos financeiros condicionado à prestação de caução – Intento da demandante de suspender a fase de

Ementa:

Cumprimento de sentença – Cumprimento provisório, na pendência de recurso especial – Decisão do juízo de primeiro grau de rejeição de impugnação da demandante, condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência – Fase iniciada pala sociedade de advogados credora e levantamento de ativos financeiros condicionado à prestação de caução – Intento da demandante de suspender a fase de cumprimento provisório – Probabilidade de provimento ao recurso especial a ser valorada pelos órgãos judiciais elencados no art. 1.029, § 5o e incisos, do novo CPC – Exame deslocado ao juízo de primeiro grau e ao órgão fracionário do tribunal no recurso de agravo de instrumento – Cumprimento provisório que se processa na forma do cumprimento definitivo, condicionando o levantamento de ativos financeiros e a alienação de bens à prestação de caução – Interesse recursal subsistente, em sendo exarada nova decisão, que se refere ao levantamento de ativos bloqueados, contra a qual foi interposto outro agravo de instrumento – Cumprimento provisório por conta e risco da credora, que se obriga "ope legis" a reparar os danos nos mesmos autos – Exegese do art. 520, incisos I e II, do novo CPC – Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.